Tribunal: TJPA
Processo: 0808573-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10865 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808573-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: DANILO BARBOSA DA SILVA, CARLOS RUAN SALGADO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: PROMOTORA DE JUSTIÇA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL.
HABEAS CORPUS.
CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
FRAUDE EM LICITAÇÃO E
LAVAGEM DE DINHEIRO
.
AUTORIDADE COATORA O MINISTÉRIO PÚBLICO – PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL – PRODUÇÃO DE PROVAS UNILATERAIS – NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA.
1- Inexiste qualquer prova na impetração, de que o Ministério Público tenha negado acesso aos autos do PIC, assim como não foi juntado qualquer requerimento de acesso
ao procedimento investigatório. 2-
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 231 do CPP, firmou o entendimento de que é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão julgador na hipótese de os documentos apresentados terem caráter meramente protelatórios ou tumultuários (Precedentes). Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado,
por unanimidade
,
DENEGAR

a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
dezenove
dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Ex
celentíssimo
Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Cuida-se de HABEAS CORPUS
liberatório

com pedido de liminar, impetrado em favor de
DANILO BARBOSA DA SILVA
e
CARLOS RUAN SALGADO SANTOS
,
sendo a
a
utoridade tida por coatora
o

D. Promotora de Justiça da Comarca de Igarapé-Açu/Pa
,
Marcela Christine Ferreira de Melo
(Processo nº
0800400-53.2020.8.14.0021)
.

Aduz o impetrante, em resumo,
que os Pacientes foram denunciados, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o
Juízo da Comarca de Igarapé-Açu
, como incursos nos arts. 288, caput, 299, 312,
caput
, todos do Código Penal, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993, e a denúncia já foi recebida, cuja peça acusatória está calcada no
PIC nº 001/2020 MP PJIGAÇU SIMP 000066-160/2020
; os pacientes foram presos no dia 29.07.2020; apresentaram resposta à acusação; e sofrem constrangimento ilegal, vez que, no PIC, o Ministério Público, aqui autoridade coatora, vem produzindo provas unilaterais, e diversos atos investigativos, mesmo após a denúncia, bem como controlando, sonegando e selecionando as provas obtidas, incluindo as que foram colhidas na precitada busca e apreensão, impossibilitando, dessa forma, a apresentação de defesa por parte dos pacientes. Pede então, liminar para suspender a investigação, e, no mérito, a concessão da ordem, para ver sanada, em definitivo, a violação do devido processo legal e o cerceamento de defesa.

A liminar foi indeferida pelo Des. Leonam Gondim da Cruz Junior (fls.175/179-ID Num
3569344); prestadas as informações
(fls.183/198-ID
Num 3592746).

Às fls. 661/663, consta manifestação do advogado CESAR RAMOS, sobre os informes prestados pela autoridade inquinada de coatora, a meu ver, petitório indevido, vez que incabível, em sede de habeas, réplica as informações da autoridade impetrada.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação
da ordem.

Os autos vieram a mim por prevenção, suscitada pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior, tendo em vista que este
writ
tem conexão com o de nº 0808146-35.2020.8.14.0000, oriundos da mesma ação penal (Processo nº 0800400-53.2020.8.14.0021), julgado no dia 31/08/2020, cujo voto vencedor/divergente foi por mim proferido (Num. 3657810)

VOTO

Os Pacientes foram denunciados, juntamente com 8 (oito) outras pessoas, perante o Juízo coator, como incursos nos arts. 288,
caput
, 299, 312,
caput
, todos do Código Penal, e arts. 89 e 90 da lei 8.666/1993
.
DANILO ocupava o cargo de Secretário Municipal de Educação, do qual foi exonerado no dia 22
.07.
2020 pelo atual prefeito (interino) NORMANDO MENEZES;
enquanto CARLOS JUAN
exercia o cargo em comissão de Coordenador de Sistema de Controle Interno, tendo sido exonerado no último dia 30/07/2020
.

A denúncia foi recebida no dia
0
4
.08.2020
.

DANILO e CARLOS encontram-se em liberdade, concedida no HABEAS CORPUS nº 0808146-35.2020.8.14.0000, do qual fui voto vencedor, julgado no dia 31.08.2020.

Pois bem.
Pretende-se
então,
com o presente
writ
constitucional
,
em sede de liminar,
que seja determinada a suspensão da investigação, referente ao Procedimento Investigatório Criminal nº 001/2020 MP PJIGAÇU SIMP 000066-160/2020, visto que serviu de base para a denúncia; e que seja juntada todo o material probatório produzido no referido procedimento investigatório, e que somente seja

produzida provas mediante deferimento judicial, e, no mérito, a concessão da ordem para ver sanado constrangimento ilegal, diante do oferecimento da denúncia sem a juntada de todos os elementos que fazem parte do inquérito policial ou do procedimento investigatório criminal que serve de base para a exordial acusatória, ou seja, o processo só teria a denúncia, e aos poucos o Representante do Ministério Público foi pedindo a juntada aos autos dos documentos que

entende pertinente. Sem razão o impetrante, e digo o porquê.

Na verdade
,
é correto afirmar, que
o membro do MP
deve
conduzir a investigação sob sua direção e até sua conclusão
. Isso significa que deve instaurar o procedimento investigatório criminal
, com
a apuração
sempre
respeita
ndo
os princípios e regras que regem o inquérito policial,
conforme ocorreu no caso presente, o qual não restou evidenciado nenhum cerceamento de defesa e/ou violação ao devido processo legal.

Ora, pelo que se extrai dos autos e das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora -Promotora de Justiça
MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO -, às fls.
183/198-ID
Num 3592746,
a investigação do MP
não violou qualquer

d
as garantias do
s
investigado
s
, seja do direito de ser
em
ouvido
s
, seja do direito ao silêncio, do direito à informação, ou ainda, de qualquer outra garantia,
que pudesse
constituir justa causa válida para estear a ação penal
, já proposta
.

A validade da denúncia - proveniente de elementos colhidos
no PIC
- se impõe, até porque
não é objeto de questionamento no presente, sobre
a competência investigativa do Ministério Público diante da cristalina previsão constitucional (art. 129, II, da CF)
.

Lado outro,
consoante consignou o douto Procurador
de Justiça
,
inexiste qualquer prova na impetração, de que o Ministério Público tenha negado acesso aos autos do PIC, assim como não foi juntado qualquer requerimento de acesso
ao procedimento investigatório 066-160/2020, o que poderia ser feito com amparo na Resolução 181/2017 CNMP, que disciplina especificamente o Procedimento Investigatório Criminal no âmbito do Ministério Público, prevendo, dentro outros, o acesso do investigado ao procedimento, respeitando a restrição da publicidade nos casos em que o sigilo das investigações seja imprescindível para a apuração do ilícito penal e sua e autoria.

Ressalta-se que, quanto
a
aventada
unilateralidade do procedimento investigatório, o qual levado a efeito pela Polícia Judiciária
é peça meramente informativa
, destinada a investigar o fato típico e a apurar a respectiva autoria
, agregado ao fato do procedimento tramitar em segredo de justiça
.

Diante desse panorama, não tenho como ocorrente a propalada ilegalidade da
investigação, ante a não ocorrência de cerceamento de defesa, vez que não comprovada a negativa de acesso aos autos, assim como, foi muito bem justiçado pela nobre Promotora de Justiça que,
“a juntada de documentos ocorreu nos dias 03/08/2020 (dia do ajuizamento da denúncia), 04/08/2020, e 05/08/2020, diante das limitações operacionais do sistema de Processos Eletrônicos na área criminal, realizando todos os esforços para protocolizar os documentos por via eletrônica, visando garantir a maior transparência e acesso aos mesmos por todos os agentes processuais, e evitando utilizar do direito que nos é resguardado pela Resolução 185 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de entregarmos estes documentos, cuja a digitalização mostrava-se tecnicamente inviável e difícil, em cartório no prazo de 10 dias a contar da data da denúncia (art. 14, §4º da Resolução), de modo que a própria Resolução, neste caso, concederia o prazo para juntada dos documentos até 13/08/2020”.

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 231 do CPP, firmou o entendimento de que é facultada às partes a juntada de documentos em qualquer fase processual, admitindo-se, entretanto, o indeferimento pelo órgão julgador na hipótese de os documentos apresentados terem caráter meramente protelatórios ou tumultuários (STJ-HC 151.267/PR).

PEL
O EXPOSTO, EM CONSON
ÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO

A ORDEM
,
NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE.

Belém-PA,
19
de
outubro
de 20
20

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 20/10/2020